Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDIÇÃO PRECÁRIA DE SAÚDE DO SEGREGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ADMISSÃO PARCIAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. ACOLHIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente provocação da autoridade judicial impetrada acerca das alegadas comorbidades físicas e psicológicas que acometem o paciente, o qual, segundo a Defesa, não vem recebendo o tratamento adequado no ambiente prisional, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, mormente porque não comprovada a referida circunstância, inexistindo, pois, flagrante ilegalidade. Admissão parcial.
2. Inexiste ofensa ao sistema acusatório no acolhimento da representação formulada pela autoridade policial pela prisão preventiva do investigado, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela prisão temporária.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que, mediante fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti, o periculum libertatis e a contemporaneidade da medida.
4. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos.
5. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
7. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para fundamentar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando existem elementos necessários para sua subsistência.
8. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
9. Habeas Corpus admitido parcialmente. Preliminares rejeitadas. Ordem denegada.